Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708431-19.2024.8.07.0018 RECORRENTE: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTA DE EMPENHO. SERVIÇOS NÃO PAGOS. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. SÚMULAS No 269 e No 271 DO STF. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. VIA MANDAMENTAL. INCABÍVEL. 1. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, eis que não é sucedâneo de ação de cobrança, conforme Súmulas no269eno 271 do excelso STF. 2. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, da Lei 8.666/1993, porquanto a turma julgadora, ao deixar de analisar a matéria sob o fundamento de inadequação da via eleita, desconsiderou o fato de que a Administração Pública preteriu nota de empenho exigível, regularmente emitida e não cancelada, sem justificativa publicada. No aspecto, defendendo a possibilidade de assegurar o direito via ação mandamental, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 1.025, do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, porquanto necessário para fins de prequestionamento. Em contrarrazões a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, da Lei 8.866/1993, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal, conforme a tese arrazoada nas razões recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024) (g.n.). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a real pretensão do impetrante (apelante) é obter, por via transversa, de forma indireta, mediante o rito abreviado próprio de mandado de segurança, o pagamento da Nota de Empenho no 2022NE0038 (...) Ademais, a questão central – para que as notas de empenho com datas posteriores à dos autos não sejam pagas, sob a alegação estarem sendo supostamente alguns credores beneficiados em detrimento de outros – somente é possível de ser averiguada mediante dilação probatória, o que é inviável na via eleita. Por fim, ainda que a impetração tenha ocorrido de forma preventiva, deve-se comprovar o iminente receio de o direito líquido e certo alegado ser violado, de plano, o que, no caso, baseado na prova documental colacionada, não é possível de se aferir” (ID 67115729) (g.n.). Para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS INDICADOS. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMANDOS NORMATIVOS QUE NÃO INFIRMAM AS RAZÕES DE DECIDIR DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284 DO STF. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REVISÃO. ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ocorrendo omissão no julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal local sob ponto relevante da demanda, cabe ao recorrente, nas razões do recurso especial, suscitar preliminar de violação do artigo 1.022 do CPC/2015, e não insistir no mérito, sob pena de ausência de prequestionamento das teses recursais. 2. Somente se poderá entender pelo prequestionamento implícito quando a matéria tratada no dispositivo legal for apreciada e solucionada pelo Tribunal de origem, de forma que se possa reconhecer qual norma direcionou o decisum objurgado. 3. Estando as razões do recurso dissociadas e cujos dispositivos contêm comando normativo incapaz de infirmar o que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão quanto ao reconhecimento por parte do Tribunal de origem no tocante ao direito líquido e certo de acesso à informação bem como ao direito à observância da ordem cronológica de pagamentos garantida aos licitantes demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.524.167/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.025 do CPC, pois “O afastamento da multa aplicada pelas instâncias de origem por considerarem protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir temas que já haviam sido apreciados naquela instância é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029